Tribunal: TJDFT
Processo: 0736533-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736533-76.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEDILSON DE SOUZA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GEDILSON DE SOUZA SILVA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do delito de ameaça e injúria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta a impetrante, em suma: i) a nulidade da prisão preventiva decreta de ofício pela MM. Juíza do NAC, ainda que o Ministério Público tenha postulado medidas cautelares diversas da prisão; ii) o crime de ameaça, cuja pena máxima é inferior a quatro anos não se amolda ao requisito do art. 313, I, do CPP. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja concedida em definitivo a ordem pleiteada. Decido. Em relação à alegada ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a despeito da divergência jurisprudencial, este Relator tem entendimento de que o Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No que se refere à presença ou não dos requisitos da prisão preventiva, o paciente foi preso em flagrante porque, valendo-se de convivência e relação íntima de afeto, injuriou e ameaçou sua ex-companheira IVANJIR VlANA, com uma barra de ferro, existindo histórico de violência doméstica entre as partes. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pela MM. Juíza do NAC, nos seguintes termos: Os fatos em apuração são graves. Tratam-se de crimes de injúria e ameaça, havendo notícias de que o custodiado, valendo-se de uma barra de ferro, ameaçou matar a sua companheira, sendo que, na ocasião, foi contido pelo filho da vítima, que conseguiu evitar que algo mais grave acontecesse. Além disso, as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça demonstram haver histórico de violência contra a ofendida IVANIR, ex companheira do autuado, destacando-se as condenações transitadas em julgado no bojo dos autos n. 2014.12.1.002125-2 e 2017.12.1.004927-9. Não obstante, mais uma vez, o custodiado encontra-se envolvido com idêntica espécie delitiva, praticada em desfavor da mesma vítima. Esse contexto de reiteração delitiva recomenda, aliado à gravidade em concreto do crime, recomenda a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. O simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da ofendida. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Na espécie, à luz dos fatos narrados, vê-se que a periculosidade do paciente é patente, sendo imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública por meio da custódia cautelar e a integridade física e psíquica da vítima. Em um juízo de cognição sumária, entendo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. A prisão preventiva está devidamente fundamentada; logo não é caso de liminar. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 27 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador